Tribunal: TJDFT
Processo: 0714186-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714186-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: VANESSA MOREIRA GONCALVES SILVA TORRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A contra a decisão proferida na ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de VANESSA MOREIRA GONCALVES SILVA TORRES, que determinou a emenda à inicial para comprovar a regular constituição da devedora em mora. A liminar foi deferida. Em seguida, o agravante noticiou a realização de acordo com a agravada, para a quitação do débito que originou a demanda de origem, requerendo a baixa do processo. É a síntese do necessário. Decido. A notícia de celebração de acordo para colocar fim a demanda enseja na perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo por perda superveniente do interesse recursal. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator